Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-43.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EM LEILÃO ON LINE. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Apelo dos corréus, por curador especial, com pedido de gratuidade judiciária e sob alegação de invalidade da citação editalícia, porque supostamente não esgotadas as tentativas de citação pessoal. Improvimento recursal. Esgotamento das tentativas de citação pessoal dos réus.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EM LEILÃO ON LINE. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Apelo dos corréus, por curador especial, com pedido de gratuidade judiciária e sob alegação de invalidade da citação editalícia, porque supostamente não esgotadas as tentativas de citação pessoal. Improvimento recursal. Esgotamento das tentativas de citação pessoal dos réus. Citação por edital. Regularidade do ato citatório, com nomeação de curador especial, sem prejuízo à defesa. Citação ficta ocorrida por aplicação do disposto no artigo 256, II do CPC. Validade. Descabimento da concessão da gratuidade judiciária à parte ré, ausente, defendida por curador especial, por falta de declaração de insuficiência econômica, que é alegação pessoal. Procedência mantida. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.